Tribunal: TJDFT
Processo: 0030047-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030047-65.2012.8.07.0001 APELANTE: GREG VALADARES GUIMARAES BARRETO, MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA, SILCO ENGENHARIA LTDA APELADO: SILCO ENGENHARIA LTDA, GREG VALADARES GUIMARAES BARRETO, MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar o alegado cumprimento da sentença. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, após retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR